Tribunal: TJPA
Processo: 0089801-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089801-76.2013.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ODENILCE DE JESUS FERREIRA, ELTON WILLIAM BARROS CORREA, ACADEMIA FITNESS VIP LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada para cobrança de dívida decorrente de contrato bancário, julgou procedentes os embargos monitórios, declarou a nulidade da citação por edital e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O apelante sustenta a regularidade da citação ficta com base em tentativa de citação por carta com aviso de recebimento e em consultas eletrônicas aos sistemas disponíveis, bem como a necessidade de saneamento do vício à luz dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. A parte apelada, representada por curadoria especial, requer a manutenção integral da sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é válida quando não houve tentativa prévia de citação pessoal por oficial de justiça, tendo a parte autora se limitado à expedição de carta com aviso de recebimento e à realização de consultas eletrônicas; e (ii) estabelecer se os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito impõem ao juízo a abertura de oportunidade para correção do vício antes da extinção do processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação constitui pressuposto de validade do processo, de modo que sua ausência ou nulidade impede a formação regular da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

A citação por edital possui caráter excepcional e somente se admite após o esgotamento das tentativas ordinárias de localização da parte ré, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

5.

A tentativa de citação pessoal por oficial de justiça configura diligência mínima e indispensável para legitimar a citação por edital, não podendo ser substituída exclusivamente por carta com aviso de recebimento e consultas a sistemas eletrônicos.

6.

As consultas eletrônicas constituem instrumentos complementares de busca, mas não suprem a ausência de diligência presencial do oficial de justiça nos endereços disponíveis nos autos.

7.

O precedente do STJ citado no acórdão confirma que a validade da citação por edital pressupõe providências efetivas de localização, inclusive com deslocamento do oficial de justiça, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não afastam a nulidade da citação, porque o adequado requerimento e promoção do ato citatório incumbem à parte autora, não se tratando de vício sanável de ofício pelo juízo.

9.

A discussão sobre a aptidão dos documentos que instruem a ação monitória fica prejudicada, porque a inexistência de citação válida impede o exame do mérito da pretensão monitória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A citação por edital exige o prévio esgotamento das tentativas ordinárias de localização do réu, com realização de diligência por oficial de justiça. 2. A expedição de carta com aviso de recebimento e a realização de consultas eletrônicas, isoladamente, não legitimam a citação editalícia. 3. A nulidade da citação impede a constituição regular da relação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. Os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não transferem ao juízo o ônus da parte autora de promover validamente a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 85, §§ 2º e 11, 238, 256, § 3º, 485, IV, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 1º.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 7.12.2020, DJe 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação cível e passo a sua análise

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos dos embargos monitórios opostos por
ACADEMIA FITNESS VIP LTDA (NIPPON MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA – ME)
,
ELTON WILLIAM BARROS CORRÊA
e
ODENILCE DE JESUS FERREIRA
, representados pela Defensoria Pública do Estado do Pará na condição de curadora especial, julgou-os procedentes, declarando a nulidade da citação por edital e extinguiu o processo monitório sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, condenando o banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do FUNDEP (Id. 28349255)

Em suas
razões recursais
(Id.

28349256), o apelante
alega
a
aptidão dos documentos que instruíram a inicial para embasar a tutela monitória;
a
violação ao dever de cooperação e ao princípio da primazia do julgamento do mérito, pois o juízo deveria ter oportunizado a correção do vício antes de extinguir o processo, nos termos dos arts. 4º e 6º do CPC e a regularidade da citação por edital, sob o argumento de que os meios eletrônicos utilizados seriam suficientes para demonstrar o esgotamento das diligências.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (Id. 28349261) requerendo o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença, com a condenação do apelante nas verbas sucumbenciais em favor do FUNDEP.

É o relatório.

VOTO

O apelante sustenta que as diligências realizadas antes do edital foram suficientes para legitimar a citação ficta, e que a sentença errou ao reconhecer a nulidade.

A tese não prospera.

A citação é pressuposto de validade do processo. Sua ausência ou vício impede o julgamento do mérito e autoriza a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC, conforme enuncia o art. 238 do CPC.

A citação por edital é modalidade excepcional de citação ficta, admissível somente após o esgotamento das formas ordinárias de localização do réu, nas hipóteses taxativas do art. 256 do CPC.

O § 3º do mesmo dispositivo é expresso ao exigir que as tentativas de localização sejam infrutíferas para que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto.

No caso dos autos, é incontroverso que não houve, em momento algum, tentativa de citação pessoal por oficial de justiça. Observa-se da análise dos autos, que houve tentativa de intimação apenas por carta com aviso de recebimento e consultas eletrônica via BACENJUD. Contudo, essas medidas, isoladamente, não bastam para autorizar a citação por edital.

O entendimento do STJ sobre o tema é preciso:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado. Súmula n . 284/STF. 2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347 .072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3
. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente
ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1662782 RS 2020/0032870-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2020)

Esse é o piso mínimo fixado pelo próprio precedente invocado pelo Banco apelante: tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça. A ausência da diligência presencial não pode ser suprida por consultas a sistemas eletrônicos, que são instrumentos complementares de busca e não substituem a atuação pessoal do oficial nos endereços disponíveis nos autos.

Também não procede o argumento de que o juízo deveria ter determinado a correção do vício antes de extinguir o processo, com base nos arts. 4º e 6º do CPC. Os princípios da cooperação e da primazia do mérito orientam o juízo a evitar extinções prematuras decorrentes de vícios formais sanáveis, como falhas na petição inicial ou ausência de documentos complementares.

A nulidade da citação, contudo, é ônus da parte autora e não pode ser remediada de ofício pelo juízo. Era o Banco quem deveria ter requerido a diligência do oficial de justiça antes de pedir o edital e não o fez.

Quanto à defesa da aptidão dos documentos para a monitória, a questão fica inteiramente prejudicada. Sem citação válida, não se formou regularmente a relação processual, e não há condições de apreciar o mérito, seja para acolher seja para rejeitar a pretensão do banco.

O Banco sucumbiu integralmente no recurso. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser recolhido ao FUNDEP.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 85, § 11, do CPC/2015, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser recolhido ao FUNDEP.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026